Tribunal: TJDFT
Processo: 0743655-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743655-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MIQUEIAS MENDES PEREIRA IMPETRANTE: DEBORA CRISTINA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DÉBORA CRISTINA FREITAS em favor de MATEUS MIQUEIAS MENDES PEREIRAS, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 04/10/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Suscita a ilegalidade da prisão e nulidade da prova coletada mediante violação de domicílio, pois a entrada da equipe policial na residência do paciente não foi precedida de mandado judicial ou fundada em flagrante delito, tampouco houve autorização dos moradores. Argumenta, em síntese, ser genérica a decisão que decretou a prisão preventiva, por não demonstrar de forma concreta a necessidade da segregação. Cita as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade da prisão, uma vez que o paciente poderá ser beneficiado pelo §4o do art. 33 da LAD. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata colocação do paciente em liberdade – com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso dos autos, não obstante a impetrante repute ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando não haver fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, não considero presentes, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de respaldar tal alegação. De acordo com o condutor do flagrante, o agente de polícia LUCAS DA COSTA URTIGA (ocorrência n. 9864/2025-0, ID 252301172, origem) recebeu notícia dando conta de um indivíduo praticando tráfico de entorpecentes na região da Quadra 601 do Recanto das Emas/DF, fazendo possivelmente o percurso entre sua residência e a quadra esportiva, com idas e vindas para entrega de entorpecentes há dias. Ao perceber as viaturas, o indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, jogou algo para debaixo de um carro e, feita a abordagem, foi encontrada no local uma porção de substância vegetal conhecida como “skunk”, embalada em papel filme. Questionado sobre o entorpecente, o paciente admitiu o intuito de vender a droga, mas negou que possuía outras porções em casa, momento em que teria autorizado a busca domiciliar. Na residência, entretanto, os agentes perceberam forte odor de maconha e “skunk” no quarto do paciente, tendo sido localizadas no guarda-roupas 4 porções de “skunk”, 1 porção de maconha, além de 1 porção de substância esbranquiçada em pó com características de cocaína. Na mesa gaveta foi encontrado um saco com 13 munições de calibre 38 e uma de calibre .380, intactas. Além disso, foi apreendida uma balança de precisão, um rolo de plástico filme transparente e uma tesoura. Segundo o declarante, o paciente confirmou a propriedade do entorpecente e das munições. O Auto de Apresentação e Apreensão n. 690/2025 (ID 252297754, origem) e o Laudo Preliminar n. 74051/2025 (ID 252301171, origem) corroboram as informações trazidas pelo condutor do flagrante. Conforme registrado no laudo de perícia criminal – exame preliminar, foram apreendidas 1 porção de cocaína, totalizando massa líquida de 12,29g, além de 6 porções de substância pardo-esverdeada composta predominantemente por inflorescência (maconha), totalizando massa líquida de 1.108,15g. Realizada a audiência de custódia (ID 252319766, origem), o flagrante foi convertido em prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública. Registrou o magistrado que os fatos narrados e a dinâmica delitiva demonstram a habitualidade no comércio das substâncias entorpecentes. Acrescente-se a apreensão das munições intactas e a informação de que teria vendido a arma de fogo, o que evidencia a periculosidade do autuado. Com base em todo o exposto, e considerando os elementos colacionados aos autos do inquérito, tenho que o fumus comissi delicti e o periculum libertatis se fazem presentes. Noutro aspecto, embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio, esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto necessária ampla dilação probatória, inviável na via eleita (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024). Nesse ponto, há informação de que foi autorizado o ingresso na residência pelo paciente, conferindo, a princípio, regularidade à diligência questionada. De outro lado, a precaução de garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa se legitima em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas aos petrechos para o tráfico (balança de precisão, filme transparente), indicando a prática habitual e organizada da mercancia ilícita - como amplamente admitido pela jurisprudência: (...) 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, petrechos usados na comercialização e significativa quantia em dinheiro sem origem lícita. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelam a maior gravidade do tráfico, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. (...) (AgRg no RHC n. 216.626/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) Já em linhas finais, no que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas à prisão, vigora no âmbito desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito (Acórdão 2044119, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025). Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator